Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. DESNECESSIDADE DE POSTULAÇÃO DESSE BENEFÍCIO EM SEDE RECURSAL. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL FORMULADOS NO BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OBSERVÂNCIA. PRETENSÃO LIMINAR DEDUZIDA EM RAZÕES RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O APELO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NULIDADE DA SENTENÇA POR MÁCULA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E AO CONTRADITÓRIO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, com fundamento no art. 924, inc. III, do CPC, em razão de acórdão superveniente em ação rescisória; no recurso, suscitamse nulidade por decisãosurpresa e contraditório, efeito suspensivo ativo e, no mérito, a substituição da extinção pelo sobrestamento do cumprimento até a estabilização do julgado rescindente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) interesse recursal em relação ao pedido de gratuidade de justiça; (ii) se o pedido de efeito suspensivo formulado nas razões deve ser conhecido à luz do art. 1.012, § 3o, do CPC; (iii) se há nulidade por violação aos arts. 9o e 10 do CPC e (iii) se, diante da ação rescisória superveniente, impõese cassar a sentença extintiva e determinar o sobrestamento do cumprimento individual nos termos do art. 313, inc. V, “a”, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade da justiça concedida na origem e não revogada. Ausência de interesse do apelante na postulação do mencionado benefício. Desnecessidade de recorrer à instância revisora para alcançar posição jurídica mais favorável. Juízo negativo de admissibilidade firmado quanto a esse capítulo do recurso.
4. Os pedidos de antecipação de tutela recursal e de efeito suspensivo formulados no bojo da apelação são incabíveis, por inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, I, do CPC e art. 251, II, do RITJDFT.
5. Preliminar de nulidade de sentença por violação ao princípio da vedação de decisão não surpresa. Não tem caráter inovador o conteúdo da sentença que extingue o processo por reconhecimento da prescrição da pretensão da autora. Nos termos da regra positivada no artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro), a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei. Insurgência desprovida de efeito prático, uma vez que o retorno dos autos à origem para oportunizar a manifestação do autor acerca da matéria apenas retardaria nova sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, já verificada pela origem. Preliminar de nulidade rejeitada.
6. A publicação de acórdão que julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na ação rescisória, rescindindo o título judicial coletivo que fundamenta o cumprimento individual, configura prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC.
7. A suspensão do processo é medida cautelar legítima, amparada no poder geral de cautela do magistrado, visando à preservação da segurança jurídica e à economia processual.
8. A jurisprudência deste TJDFT e do STJ admite a suspensão do cumprimento de sentença quando pendente o trânsito em julgado da ação rescisória que rescindiu o título coletivo, como forma de garantir coerência e efetividade da prestação jurisdicional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 9; art. 10; art. 1.010, § 1o; art. 1.012, § 1o, inc. III; art. 1.012, § 3o; art. 1.012, § 4o; art. 1.013; art. 313, inc. V, “a”; art. 924, inc. III. RITJDFT, art. 251. CF/1988, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ED em AGI, 071339745.2025.8.07.0000, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 22.09.2025. TJDFT, APC, 074896323.2023.8.07.0001, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 18.02.2025. TJDFT, APC, 070435996.2018.8.07.0018, Rel(a). Sandra Reves, 2a Turma Cível, p. 16.11.2018. STJ, REsp, 445.899/RS, Rel. Fernando Gonçalves, 6a Turma, p. 02.12.2002. STJ, AgInt no AREsp, 2.052.912/GO, Rel. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, p. 16.08.2022